Tribunal: TJMT
Processo: 1009383-76.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009383-76.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MESAQUE DE CASTRO DIAS - CPF: 632.758.991-04 (APELANTE), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA GUIMARAES - CPF: 020.396.747-05 (APELADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), JOAO VITOR NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 013.436.666-27 (APELADO), LUCAS WANDERLEY DE FREITAS - CPF: 060.484.106-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MESAQUE DE CASTRO DIAS

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

BANCO INTER S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO BANCÁRIO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
–

CONTAGEM QUE NÃO DEVE CONSIDERAR FERIADO MUNICIPAL – REJEITADA – PRELIMNAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
REJEITADA – MÉRITO -
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO AO PAGAR
O MONTANTE PERCEBIDO DO EMPRÉSTIMO A TERCEIRO – “GOLPE DO BOLETO FALSO”
–

CONTRATAÇÃO
DO EMPRÉSTIMO
REALIZADA
POR
APARELHO MÓVEL
, AUTORIZADO POR SENHA E POR RECONHECIMENTO
FACIAL

–

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – CONSUMIDOR ABSOLUTAMENTE CAPAZ
–

CONTRATAÇÃO E DESCONTOS DEVIDOS – PAGAMENTO A TERCEIRO POR MEIO DE BOLETO FALSO
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– FALTA DE CAUTELA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO CORRENTISTA FRAUDADOR - ARTS. 2o E 4o, DA RESOLUÇÃO No 4.753/2019 DO CMN
–

ADSTRIÇÃO AO PEDIDO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO BOLETO FALSO – PEDIDO EXPRESSO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO DEVIDA
–

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Por não se tratar de dia útil, não se computa o feriado municipal para a contagem da tempestividade recursal.

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Em se tratado de consumidor absolutamente capaz e inexistindo provas das alegações da parte recorrente, acerca
da não contratação e não
ocorrendo

vícios de consentimento no ato da contratação
do empréstimo, há que se manter a validade da contratação e os respectivos descontos
. Inteligência dos arts. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade
objetiva
das instituições financeiras abrange os danos causados por falhas na prestação de serviços, incluindo fraudes conhecidas como "golpe do boleto falso". Cab
e à instituição financeira
demonstrar o cumprimento de todas as cautelas para a abertura de uma conta corrente, no caso, a do suposto fraudador
que emitiu os boletos falso
s
,
conforme exigências do BACEN, nos termos da Resolução no 4.753/2019 do CMN. Inteligência dos arts. 2o e 4o da Resolução no 4.753/2019 do CMN
;
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e enunciado da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade civil por danos morais é devida quando a falha na prestação do serviço bancário causa prejuízos significativos ao consumidor, como angústia e sofrimento que se evidenciam em casos de golpes bancários
envolvendo valores consideráveis
. A indenização deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando compensar a vítima e desestimular práticas similares. Inteligência
art. 5o, inciso X, da Constituição Federal; art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e arts. 186 e 927 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

MESAQUE DE CASTRO DIAS
tirado contra sentença (ID
218553194
) proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso
-MT que, na
Ação Declaratória
de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e
I
ndenização por
D
anos
M
orais
,
movida
em desfavor de
BANCO PAN S.A.
e
BANCO INTER S.A.
, julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

68. Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, o faço com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, portanto, REVOGO a decisão liminar de Id. 126441005.

69.
CONDENO a parte requerente ao pagamento das despesas e custas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

[...]
[Grifos
nossos]

Em suas razões recursais (ID
218553196
)
,
a
parte
apelante
apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Empréstimo não autorizado

O
s
apelado
s
, por sua vez, apresent
a
m
contrarrazões
(
ID
s

218553199 e
218553201
)

rebatendo as alegações de mérito da
parte
apelante
, sendo que o
BANCO PAN S.A. suscita a
s
seguinte
s
preliminar
es
:

Intempestividade do recurso

Ausência de dialeticidade recursal

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID

218553197
, e preparo
isento em decorrência de justiça gratuita deferida nos autos de origem
, nos termos da certidão de ID
219062171.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MESAQUE DE CASTRO DIAS

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

BANCO INTER S.A.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo
da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em desfavor
dos Bancos apelados,
julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

Em sequência, passo ao exame da
s
preliminar
es
suscitada
pelo Banco Pan S.A.

1
.

Intempestividade do recurso

A
segunda apelada, Banco Pan S.A., sustenta que
, em razão da
sentença ter
sido publicada no dia 23/04/2024
e
da
parte apelante
ter tomado
ciência da decisão no dia 25/04/2024, teria até o dia 17/05/2024 para interpor tempestivamente o recurso de apelação
.

Porém, conforme consta na aba de expedientes, o recorrente assevera que o recurso foi interposto apenas em 20/05/2024.

Pois bem. Ressai da certidão de ID 218553197,
que o sistema PJE desconsiderou o
feriado municipal
datado de 13/05/2024
, em comemoração ao aniversário da cidade de Sorriso-MT e que, portanto
, na contagem de prazo feita de forma manual, o Recurso é tempestivo.

Desse modo
,
ao afastar da contagem em dias úteis o mencionado
dia 13 de maio
,
verifica-se que
o último dia de prazo para a interposição do recurso findaria
no dia
20
/05/2024
.

Portanto,
a interposição recursal é tempestiva.

Desse modo,
rejeita-se
a preliminar suscitada pela segunda apelada
.

2. Ausência de dialeticidade recursal

O segundo apelado, Banco Pan S.A., sustenta
a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a parte apelante não rebateria
os argumentos da sentença.

Pois bem.

Rejeito
a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela parte apelante
.

Empréstimo não autorizado e
devolução dos valores
à segunda apelada mediante boleto

O apelante sustenta que
ajuizou a ação
em virtude de empréstimo não contratado e devolvido, referente ao Contrato no 3674991165, no valor de R$ 13.756,35, a ser pago em 84 parcelas de R$ 415,64
.

Assevera que, l
ogo após
o
valor
entrar
em sua conta
,
em
09/12/2022
,
providenciou de imediato a devolução
, a qual ocorreu em
12/12/2022
.

Aduz que, com a petição inicial,
juntou o extrato bancário comprovando a devolução do valor referente ao citado Contrato no 3674991165, conforme teria sido orientado pelo Banco Pan S.A., que havia lhe enviado boleto de pagamento tendo como beneficiária o Banco Inter.

Nos referidos comprovantes de pagamento e boleto, consta que o beneficiário é o Banco Inter S.A. e o sacador/avalista seria a pessoa jurídica denominada de
Primor
Cred
Intermediações LTDA
. (ID 218553196).

Sustenta que o contrato com o Banco Pan é nulo, pois não conta com assinatura.

Sustenta ser pessoa idosa
totalmente vulnerável.

Ressalta que, em razão da evolução do valor pela Apelante, não haveria motivo e razão, para conceder o locupletamento ilícito em favor das Apeladas, isto é, permitir que debitem o valor da parcela dos supostos empréstimos no benefício previdenciário do recorrente.

Assim, pede que os vícios aponta
dos no contrato sejam reconhecidos e declarados e, desse modo, que os pedidos constantes na inicial, para declarar a inexistência
do negócio jurídico celebrado, condenar à devolução em dobro quanto aos valores já descontados na aposentadoria do apelante
e à litigância de má-fé das apelas
sejam procedentes.

A parte apelada, Banco Pan S.A., por sua vez, sustenta que não há provas de que a empresa
Primor
Cred
Intermediações LTDA
., que recebeu os valores depositados pelo apelante, tenha atuado como correspondente bancário do Banco Pan S.A.

Ademais, o Banco Pan S.A. aduz que o apelante recebeu os valores do empréstimo de forma legítima, com autorização por senha e reconhecimento facial, afastando-se a responsabilidade objetiva devido à culpa exclusiva da vítima.

O Banco Pan S.A. também argumenta que a prática delituosa se perpetrou por ausência de cautela mínima do apelante e que o pagamento foi realizado perante instituição diferente, no caso, o Banco Inter S.A.

Por sua vez, o Banco Inter S.A. aduz que não possui qualquer relação jurídica com o apelante e que não enviou ou solicitou o pagamento do boleto, não tendo qualquer envolvimento no golpe sofrido pelo apelante.

O Banco Inter S.A. também defende que não há comprovação de sua participação na relação que originou a lide e que não houve falha na prestação de seus serviços que pudesse justificar a responsabilização.

Além disso, sustenta que o dano moral alegado pelo apelante não se configura, uma vez que não houve violação dos direitos da personalidade.]

Pois bem.
Ressai dos autos que o apelante alega, em síntese, ter sido ludibriado, por meio de ligações telefônicas, por pessoas que se passavam por funcionárias do Banco Inter S.A (segundo o Boletim de Ocorrência - Id. 125672235) e do Banco Brasil S.A (segundo a petição inicial - Id. 125672215), as quais lhe ofereceram um empréstimo consignado e que, todavia,
alega não
ter aceitado.

Em sequência, aduz que
ao consta
ta
r
a transferência do valor de
R$ 13.7
7
6,
82
à sua conta,
em 09/12/2022,
teria entrado em contato com o Banco Pan S.A.
e informado
que não te
ria
interesse no valor
e, assim, teria recebido
boleto para devolver o
montante.

Ocorre que, após realizar o pagamento do boleto, no valor de R$
13.756,35,
em 12/12/2022, constatou que o
contrato de
empréstimo
consignado com o Banco Pan S.A.
permaneceu
sendo debitado em sua aposentadoria
e, posteriormente, teria verificado que o
valor
acabou sendo
pago ao Banco Inter S.A.

Em que pese o apelante sustentar a inexistência do contrato de empréstimo, não é o que se extrai dos autos.

Isso porque, a apelada Banco PAN S.A. juntou aos autos o extrato e instrumento do contrato de cédula de crédito bancário, proposta 367499116,
realizado por aparelho móvel e autorizado por senha, com reconhecimento facial, bem como documento pessoal
(ID 131071884, autos de origem).

Insta destacar que, este procedimento foi realizado no dia 06/12/2022, 02 (dois) dias antes do dia que recebeu os valores em sua conta corrente,
no
dia 09/12/2022, conforme demonstrado pelo próprio autor (
ID
125672215
, autos de origem
), evidenciando que a contratação foi realizada pelo consumidor, afastando as alegações da parte demandante de que não teria solicitado o empréstimo.

Ademais, não há sequer prova indiciária de que a empresa Primor
Cred
Intermediações LTDA., pessoa jurídica correntista do Banco Inter S.A. que recebeu os valores depositados pelo apelante, tenha atuado como correspondente bancária do Banco PAN S.A., o que, em tese, poderia justificar a responsabilização da instituição financeira, conforme previsto no artigo 3o da Resolução no 4.935/01 do Banco Central.

Inclusive, simplesmente ao se verificar o comprovante de transferência acostado no ID 125672215, constata-se que a chave PIX do CNPJ está cadastrada em instituição bancária diferente da requerida, qual seja: Banco Inter S.A., com logomarca do Banco Inter também no boleto bancário, afastando qualquer alegação de desconhecimento da parte autora.

Assim, no que tange ao Banco PAN S.A., fica também afastada a incidência do enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que não houve incidência de “fortuito interno relativo a fraudes”.

Ou seja, não se trata de fraude contratual
. O que pode ter ocorrido foi o arrependimento posterior do recorrente, após contratar o empréstimo, e
posteriormente o pagamento errôneo a terceiro.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVADO – CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL
– CONSUMIDORA COM EXPERIÊNCIA DE CRÉDITO PREGRESSO – CONJUNTO PROBATÓRIO –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO
– ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A realização de saques no cartão de crédito consignado, por si só desvirtua o contrato de empréstimo consignado.

Em se tratando de recurso interposto unicamente por uma das partes, é vedada a modificação do decisum de forma a prejudicar a parte recorrente. Princípio da vedação à reformatio in pejus.

(N.U 1002437-10.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024)
[Grifo
nosso]

Ademais,
e
xtrai-se dos autos que o apelante, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, contava com 64 anos na data dos fatos (ID 218552190),
não se tratando
de
incapaz para
a prática de
atos da vida civil
.

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam caracterizar a nulidade do contrato ou afetar a capacidade plena do apelante,
pois ausente as circunstâncias do

art. 4o, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 4o. São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

I -
os
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II -
os
ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

IV -
os
pródigos.

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

Ademais,
além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
, conforme cita-se:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

[...]

Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

Assim, e
m se tratado de consumidor absolutamente capaz e inexistindo provas das alegações da parte recorrente, acerca dos supostos vícios de consentimento no ato da contratação
do emprés
t
imo
,
não há que se falar em nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico
concernente à contratação do empréstimo
, sob a i
nteligência dos
arts
. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil
.

Porém
,
no que concerne à lide envolvendo o pagamento do boleto à pessoa jurídica
Primor
Cred
Intermediações LTDA
.
, correntista do Banco Inter S.A.
,
haveria que se
analisar a
responsabilidade
ou não

desta
instituição financeira
quanto ao dano material pelo pagamento do boleto
,
no valor
de R$ 13.756,35.

Todavia,
ressai da petição inicial que o ora apelante requereu a devolução das parcelas do empréstimo descontadas em seu benefício previdenciário, que diante do exposto não há que se falar em restituição, mas
não requereu a condenação do Banco Inter S.A. à devolução do valor de R$ 13.756,35
transferido à pessoa jurídica Prime
Cred
Intermediações LTDA
., conforme cita-se:

[...]

f) No mérito que seja julgada
TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação
, para que seja declarada a inexistência do débito, e a condenação das rés a
restituir os v
alores descontados indevidamente no benefício previdenciário
, e os que ainda vierem a ser descontados, sendo que o valor (R$ 3.325,12) dobrado perfaz a quantia de R$ 6.650,24;

g) Que seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

h) Que seja concedida a
inversão do ônus da prova
, em favor da Requerente, com fulcro no artigo 6o, inciso VIII do CDC;

i) Que a requerida seja condenada ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios, e demais cominações legais;

[...] [Grifos do original]

Desse modo, em razão da adstrição ao pedido, não há nesta instância recursal que se falar em responsabilidade da apelada Banco Inter S.A. no que tange
ao valor pago por boleto a terceiro, com fulcro nos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Assim, resta aferir se a apelada, Banco Inter S.A., poderia ser responsabilidade pelos danos morais sofridos pelo apelante quanto ao “golpe do boleto bancário”
praticado por terceiro.

Pois bem.
Há que se falar em responsabilidade do Banco Inter S.A. pelos danos morais sofridos pelo apelante. Isso porque,
pois

cabia
à apelada Banco Inter S.A., a
demonstração do cumprimento de todas as cautelas para abertura de uma conta corrente, no caso, a do suposto fraudador, Primor
Cred
Intermediações LTDA., conforme exigências do BACEN, nos termos dos
arts
. 2o e 4o, da Resolução no 4.753/2019 do CMN:

Art. 2o
As instituições referidas no art. 1o, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente
, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

[...]

Art. 4o
O contrato de prestação de serviços de conta de depósitos deverá dispor, no mínimo, sobre
:

I -
os
procedimentos para identificação e qualificação dos titulares da conta, observado o disposto no art. 2o;

[...]

III -
as medidas de segurança para fins de movimentação da conta
;

[Grifo
nosso]

A apelada, Banco Inter S.A.,
sequer se dispôs a juntar documentos do titular fraudador da conta que se
apresenta como
intermediadora das instituições financeiras
.

O fraudador só logrou êxito na empreitada criminosa, porque, além de convencer e induzir o recorrente em erro, também encontrou, na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes do banco réu, um campo fértil e propício para recebimento dos valores e o desvio, consumando-se a apropriação indevida.

Assevera-se que
o Poder Judiciário, tendo como norte os fins sociais e as exigências do bem comum, deve atender à necessidade de uma interpretação mais adequada para lidar com a atual sociedade de riscos que emerge no contexto das novas tecnologias, em consonância com o comando do art. 8o do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 8o
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
.
[Grifo nosso]

Nesse sentido, evidencia-se a maior facilidade para a ocorrência de fraudes no meio digital, pela rapidez e redução de formalismos resultantes das novas tecnologias de transações bancárias, a exemplo do
“golpe do boleto falso”.

Além disso, não se pode negar os riscos decorrentes do uso de “
deepfakes
”, mediante aplicativos de sistemas de Inteligência Artificial, que já estão sendo disseminados em nosso país, a tal ponto que um estelionatário não mais usará o golpe do novo número de telefone, com foto de perfil, para se fazer passar pelo filho de uma vítima, pois ele se apresentará em voz e vídeos clonados, como se fosse a própria pessoa.

Como exemplo, cita-se a fraude de um vídeo, alertada pela Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, no qual um clone do Presidente da
República indica um
site
com promessa de resgate de valores pelo Sistema de Valores a Receber, do Banco Central:

Um vídeo que simula o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicando um site suspeito com uma promessa de resgate de valores está circulando na internet. Trata-se de uma
deep
fake, um tipo de peça de desinformação que lança mão de recursos de computação gráfica e audiovisual para imitar personalidades.

O referido resgate de valores citado pelo vídeo existe: trata-se do Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central. No entanto, esse recurso só pode ser acessado no próprio site da instituição, e é gratuito. Por meio do SVR, é possível consultar valores deixados em contas bancárias a partir do CPF do titular das contas bancárias. Dessa forma, o interessado pode tanto ter ciência dos saldos das contas das quais é titular, quanto solicitar a devolução dos valores.

Criminosos virtuais utilizam o SRV como isca para aplicar golpes. A partir da promessa do resgate do dinheiro nas contas, eles criam sites falsos, apps forjados e
chatbots
que ora induzem a pessoa a colocar os próprios dados em um cadastro, ora cobram uma taxa indevida da pessoa. Golpistas prometem inclusive retorno de valores de compras com cartão de crédito, o que não é possível nem pelo SRV e nem pelo Banco Central.

(FONTE: https://www.gov.br/
secom
/
pt-br
/fatos/brasil-contra-fake/
noticias
/2023/3/estelionatarios-usam-imagem-do-presidente-da-republica-em-deep-fake)

Desse modo, a alegação pura e simples da tese de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro não comporta mais aplicação em ambiente de erupção tecnológica que, junto com a inovação, carreia enormes riscos aos consumidores, antes distantes da realidade analógica.

E é sob esta ótica na qual os casos, envolvendo fraudes bancárias
tais como a do “boleto falso”
, precisam ser analisados e, também, assim deve ser o que se ora apresenta.

Ressalta
-se que, como é cediço, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, entendimento firmado pela
Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça
.

Desse modo, aplicável, ao caso em exame, a inversão do ônus probatório, nos termos do
art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990
. Inversão
esta
também deferida pela sentença objurgada.

Ademais, ao caso se aplica a
responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços bancários decorre do
art. 14, do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

[Grifo nosso]

Nesse sentido, é o entendimento do enunciado da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479 do STJ –
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Assim, ressalta-se que não é suficiente que as instituições financeiras apenas alertem os consumidores sobre os riscos; é fundamental que assumam a responsabilidade pela segurança do sistema bancário. Não haveria sucesso no golpe contra a apelante, se não existisse uma conta corrente fraudulenta.

Desse modo, configura-se a responsabilidade objetiva da apelada, com fulcro no já citado
art. 14,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor
, e enunciado da
Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE WHATSAPP. SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE DINHEIRO. FRAUDADOR QUE SE PASSOU PELO FILHO DA CONSUMIDORA. FALHA DO BANCO DESTINATÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE SEM CAUTELA E RESPEITO ÀS NORMAS DO BACEN. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DIGITAL
.
Autora vítima de golpe do
whatsapp
em que o fraudador se passou pelo seu filho e lhe solicitou a transferência de valores através de pix. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade da instituição financeira corré. Fato do serviço. Abertura de conta por terceiros estelionatários sem as devidas cautelas, o que viabilizou a concretização e sucesso do golpe
. Além das exigências para abertura de contas correntes, também a transferência efetivada via PIX trouxe para as instituições financeiras obrigações ainda maiores e mais relevantes, no campo da segurança. Esse mecanismo imediato de transferência de fundos exigiu dos bancos sujeição aos riscos das operações, inclusive no campo das fraudes originadas em seus mecanismos internos como falhas nas aberturas das contas usadas pelos fraudadores. A instituição bancária não adotou cautelas para abertura da conta corrente que serviu de instrumento para fraude via PIX, deixando de trazer para os autos prova de ação em conformidade com regulamentação do BACEN. Violação, ainda, do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX.
Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da súmula no 479 do STJ
. Segundo, determina-se a devolução da quantia transferida pela autora. Diante da falha e responsabilidade do banco corréu no evento danoso, deverá a parte arcar com as perdas experimentada pela autora no importe de R$ 5.000,00. E terceiro, rejeita-se a pretensão de indenização dos danos morais. Em que pese a situação de frustração vivenciada pela autora, a partir da privação do valor referente à transação impugnada, não demonstrou como se deu a repercussão extrapatrimonial. A falha do banco no cancelamento da ordem de transferência, como reconhecido, produziu apenas efeitos na esfera material. A autora não demonstrou nos autos que a privação momentânea da quantia implicou consequências extraordinárias ou impactou sua renda mensal. Ação julgada parcialmente procedente, em segundo grau, em relação aos bancos corréus.

[...]

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA

PARCIALMENTE IMPROVIDO.

(TJ-SP. Apelação Cível no 1000283-51.2023.8.26.0664. Relator: Desembargador Alexandre David Malfatti. Julgado em 17/11/2023) [grifo nosso].

No mesmo sentido, cito ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2.
Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.

3. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.

4. Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira.

5.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor
.

(N.U 1025421-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024) [Grifo nosso]

Quanto aos danos morais, ressalta-se que são efetivados quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e
psíquica, etc.

Assim, a indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática
, com fulcro
art. 5o, inciso X, da Constituição Federal
; art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e
arts
. 186 e 92
7 do Código Civil
.

Na hipótese, o ato ilícito evidenciado na espécie revela situação de angústia e aflição enfrentada pelo recorrente, sendo frustrada a legítima expectativa de depósito do montante
ao Banco Pan
S.A.
.

Por conseguinte
, configurado o dano e a consequente obrigação de reparação, passo a análise do quantum.

Ao caso em exame, apesar do recorrente pleitear o montante de R$ 10.000,00
, tenho como justo o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) fixados a título de danos morais na sentença, pois atende a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar
parcialmente
a sentença atacada
para o fim de
condenar o Banco Inter S.A. a indenização, por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, perante o resultado do julgamento, mantenho inalterada a verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, procedo com a redistribuição do ônus sucumbencial, em decorrência da sucumbência recíproca, na proporção de 80% (oitenta por cento) a serem pago pela apelada Banco Inter S.A. e o restante (20%) pelo ora apelante, com fulcro nos
arts
. 85, § 2o e 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024